Tribunal: STF
Processo: HC 221059
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, em favor Matheus Victor Resende Silva, contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 689.987/MG (págs. 169-177 do documento eletrônico 2).



    A impetrante alega, em síntese, que



    “[...] a decisão que deu provimento ao Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público, incidiu em constrangimento ilegal, pois a fundamentação adotada no r. acórdão para decretar a medida extrema de prisão preventiva do paciente não foi atual, e remete à fatos ocorridos no momento da prisão em flagrante.



    Sabe-se que a noção de cautelaridade está ligada de modo indissociável à urgência, que, por sua vez, não é compatível com argumentos voltados para fatos ocorridos em junho de 2020, sobretudo ao se considerar que o paciente esteve em liberdade provisória por período superior a um ano, sem qualquer intercorrência. Assim, a falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a inocorrência de fatos novos a justificar, nesse momento, a necessidade de segregação, torna a prisão preventiva ilegal, por não atender ao requisito essencial da cautelaridade.



    Portanto, deixou-se de se considerar que a prisão preventiva é a mais grave das medidas cautelares previstas no ordenamento jurídico brasileiro e, por isso, só pode ser admitida em casos extremos, devidamente fundamentados.



    [...]



    No caso em análise, ressalta-se pelos fundamentos apresentados pelo acórdão do TJMG ratificados pelo STJ que não há fundamentos concretos, pautados na garantia da ordem pública hábeis a ensejar o decreto preventivo.



    Além do mais, não há nos autos notícias de descumprimento das medidas cautelares aplicadas ao paciente, muito menos de outras ações cometidas pelo paciente que caracterizassem ameaça à ordem pública ou garantia da instrução criminal.



    Logo, tem-se que a medida cautelar aplicada ao paciente foi suficiente.



    Ademais, a gravidade do crime, por si só, não justifica a prisão, mormente no caso em tela, em que o paciente está solto há mais de um ano, e não há nos autos notícias de reiteração delitiva.



    [...]



    Assim, entende a defesa que o paciente não ostenta PERICULOSIDADE comprovada a ponto de considerá-lo possível ameaça à Ordem Pública. Além disso, não há elementos suficientes de que o acusado tem tendência a possíveis reiterações delitivas.



    Portanto, demonstrada a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, a manutenção da decisão combatida consiste em constrangimento ilegal à liberdade do paciente, vez que a legislação federal e a jurisprudência se manifestam pela excepcionalidade da prisão cautelar, cabível apenas em situações específicas, mediante fundamentação idônea, o que não se percebe no presente caso.



    Destarte, a aplicação de outra medida cautelar, menos desumana e estigmatizada que o cárcere, mostra-se mais adequada ao caso concreto, na hipótese em que não se decida pela soltura do paciente” (págs. 6-9 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer



    “1) Liminarmente a concessão da ordem de habeas corpus com expedição do alvará de soltura para a imediata colocação do paciente em liberdade provisória até o julgamento do mérito da presente ação constitucional;



    2) Meritoriamente, o deferimento em definitivo da ordem concedida liminarmente, para que o paciente aguarde em liberdade o julgamento de seu processo, até o trânsito em julgado de eventual condenação. Em tempo, a título de requerimentos, pede-se que:



    3) Seja colhida a manifestação do ilustre Procurador-Geral da República” (pág. 9 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que embora o presente writ tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame desta impetração.



    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que



    “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).



    Ademais, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que “[é] idônea a prisão preventiva para resguardar a ordem pública quando demonstrado o risco de reiteração delitiva” (HC 191.068-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, redator para o acórdão o Min. Nunes Marques, Segunda Turma).



    Frise-se, por fim, que



    “[a] aferição da atualidade do risco à ordem pública, como todos os vetores que compõem a necessidade de imposição da prisão preventiva, exige apreciação particularizada, descabendo superlativar a análise abstrata da distância temporal do último ato ilícito imputado ao agente. O que deve ser avaliado é se o lapso temporal verificado neutraliza ou não, em determinado caso concreto, a plausibilidade concreta de reiteração delituosa” (HC 143.333/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário).



    Feitas essas anotações, transcrevo agora, por oportuno, a súmula do acórdão que sintetiza o teor da decisão recorrida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.



    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial que decreta a custódia cautelar deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).



    2. As razões exaradas no acórdão que deu provimento ao recurso em sentido estrito ministerial constituem motivos suficientes para a imposição da cautela extrema, pois evidenciam a gravidade concreta da conduta em tese perpetrada e o risco de reiteração delitiva, evidenciados pelo modus operandi descrito – o paciente ‘desferiu diversas facadas em seu desfavor, tendo, em ato contínuo, subtraído seu aparelho celular, sua carteira e sua motocicleta’ – e a existência de registros criminais de ameaça, resistência, desobediência, lesão corporal, roubo e receptação, a revelar a necessidade de acautelamento da ordem pública.



    3. No tocante à alegada ausência de contemporaneidade da prisão, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem exigido, com razão, que não se distanciem muito no tempo os fatos que justificariam a imposição da cautela extrema. A explicação se radica no caráter urgente e provisional da custódia, o que se esvanece quando o tempo dilui a sua premência, tornando-a desnecessária e, portanto, abusiva.



    4. O exame de contemporaneidade da custódia é feito não apenas com base no tempo entre os fatos e o decreto prisional, como também pela permanência da cautelaridade ensejadora da medida. Na espécie, não obstante o réu haja ficado quase 8 meses em liberdade, o Tribunal a quo apontou risco concreto de reiteração delitiva, com indícios fortes de que as ilicitudes poderiam ocorrer novamente, ante o modus operandi do delito e a existência de inúmeros registros criminais.



    5. Agravo regimental provido para restabelecer a prisão preventiva do agravado, decretada pelo Tribunal do Estado de Minas Gerais por ocasião do julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 1.0074.20.001333-7/001” (págs. 169-170 do documento eletrônico 2).



    Vê-se, pois, que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça julgou o habeas corpus em consonância com as referidas orientações jurisprudenciais deste Supremo Tribunal, que regem as matérias em análise.



    Com efeito, perquiriu-se de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente e concluiu-se que o Tribunal de Justiça, ao decretá-la, utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado, a gravidade concreta do delito por ele praticado e a possibilidade de reiteração na prática criminosa, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator